Tribunal: TJMT
Processo: 1001184-84.2022.8.11.0045
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001184-84.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DROGARIA ULTRAPOPULAR LUCAS DO RIO VERDE LTDA - EPP - CNPJ: 20.037.481/0001-17 (RECORRENTE), MARCELO MONTICELI GREGIS - CPF: 736.778.170-72 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO GIARETTA - CPF: 946.110.921-00 (ADVOGADO), EVANDRO SILVA FERREIRA - CPF: 945.008.941-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), GUSTAVO DA SILVA MELO - CPF: 004.397.220-98 (ADVOGADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1001184-84.2022.8.11.0045

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde

Parte Recorrente(s):
Telefônica Brasil S/A

Parte Recorrida(s):
Drogaria Ultrapopular Lucas do Rio Verde Ltda - ME

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
14/03/2023

Ordem na pauta: 24

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MATERIAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS DE TELEFONIA – MULTA POR FIDELIZAÇÃO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ACOLHIDA – I
NEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À QUALIFICAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE -
ENUNCIADO 135 DO FONAJE - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, nos casos em que a parte não tem legitimidade para figurar no polo ativo de demanda proposta nos Juizados Especiais, nos termos do art. 8, §1o da Lei 9099/95.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré ante sentença em ação indenizatória que, julgando procedentes os pedidos iniciais, reconheceu que houve cobrança indevida por parte da empresa de telefonia, no que concerne a multa de fidelização, declarando a inexistência dos débitos discutidos nos autos e condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de morais.

Da origem, vê-se que a parte autora, pessoa jurídica, informa que pediu a migração de suas linhas para outra operadora, após o período de fidelização que era de 24 meses, no entanto, foi cobrada multa em razão da rescisão do contrato.

Em sua defesa, bem como em suas razões recursais, a ré alega em sede de preliminar que a parte autora não preenche os requisitos necessários para figurar do polo ativo desta demanda, nos termos do Enunciado 135 do FONAJE.

Em razão de tais fatos, requer a extinção do processo, sem resolução de mérito, e acaso mantida a sentença condenatória, postula a reforma a fim de que os pedidos iniciais sejam julgado improcedentes.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Vê-se que a parte autora pretende por meio desta demanda a declaração de inexistência do débito cobrado pela ré a título de multa por fidelização, e indenização por danos morais.

Inicialmente, deve ser analisada a preliminar de ilegitimidade ativa da demandante, nos termos do que dispõe o Enunciado 135 do Fonaje.

Da análise dos autos, vê-se que a parte autora deixou de juntar certidão que comprova sua qualificação tributária, nos termos do que dispõe o Enunciado 135 do FONAJE que dispõe que
“O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda
. (XXVII Encontro – Palmas/TO).”

De outro lado, também não houve comprovação de que a parte autora é optante do Simples Nacional. Desse modo, há de ser aplicado no caso em comento o Enunciado 135 do FONAJE. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À QUALIDADE DE MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE -
ENUNCIADO

135
DO FONAJE – IMPOSSIBILIDADE DE
FIGURAR NO POLO ATIVO DE AÇÕES PROPOSTAS NOS JUIZADOS ESPECIAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 8o, § 1o, DA LEI No 9.099/95 – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1045510-49.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 13/08/2020, Publicado no DJE 17/08/2020)

Por fim, quanto a preliminar de nulidade arguida pela ré, deixo de analisá-las, em razão da prejudicialidade, ante a incompetência deste juízo para julgamento do mérito.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento,
para reformar a sentença “
a quo
”,
julgando
extinto
este processo sem resolução de mérito
, nos termos do art.
485, IV, do CPC c/c art. 8o, parágrafo 1o, inciso II da Lei n. 9.099/95.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relato

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023